Tribunal: TJPA
Processo: 0019857-89.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019857-89.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REGINA LUCIA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TESE GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A sentença afastou a prescrição reconhecendo que o pedido administrativo interrompeu a fluência do prazo, porém o apelante apresentou argumentação genérica para impugnar a decisão.

2.

Pelo princípio da dialeticidade, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos.

3.

Pedido de minoração não acolhido, razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

4.

Apelação parcialmente conhecida e não provida.

5.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0019857-89.2010.8.14.0301- PJE) interposta pelo IGEPREV contra REGINA LUCIA MONTEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao IGEPREV que pague à Autora os valores retroativos de seus proventos pagos a menor (Auxílio-Invalidez e soldo superior), correspondentes ao período de 12.01.2004 a 31.08.2006, no valor principal de R$ 18.459,43 (conforme fls. 14/16), acrescidos de juros moratórios a partir da citação, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até

a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário. Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado e não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Em razões recursais, o IGREPREV afirma que parte da pretensão se encontra prescrita. Alega que o período requerido é equivocado pois leva em consideração a data da impetração do Mandado de Segurança para a contagem do prazo quinquenal, alegando que a impetração não interrompe a prescrição da ação ordinária. Subsidiariamente pede a minoração dos honorários advocatícios para 0,5%.

Em contrarrazões, a apelada pede o não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram à procedência ação.

A sentença afastou a tese de prescrição porque considerou que o pedido administrativo protocolizado pela apelada em 2008 interrompeu o prazo prescricional da ação. Contudo, sem impugnar especificamente essas razões, o apelante apresenta argumentação genérica.

O
princípio da dialeticidade impõe que o recurso indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o princípio da dialeticidade.

Logo, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

In casu, a sentença apelada asseverou que, embora a apelada tenha ingressado em juízo requerendo verbas retroativas apenas em 2010, o prazo de prescrição estava suspenso, tendo em vista que a apelada já havia protocolizado pedido administrativo sobre o mesmo objeto em março de 2008, conforme documento de Id. 4640403 – Pág. 21 e 22.

Verifico, portanto, que principal fundamento da sentença recorrida não foi enfrentado pelo Recurso de Apelação, que está baseado apenas em tese genérica e totalmente destituída de fundamento jurídico, reproduzindo nesse aspecto, ipsis litteris, outra peça já constante dos autos, suscitando a impetração de um mandado de segurança pretérito pela apelada, que não seria apto a suspender o prazo prescricional da Ação de Cobrança, sendo que esta ação mandamental sequer existe no caso concreto.

Portanto, a apelação não deve ser conhecida quanto a essa insurgência.

No que diz respeito ao pedido de minoração dos honorários para 0,5%, este não merece prosperar, pois 10% sobre o valor da condenação (R$ 18.459,43) corresponde a R$ 1.845,94, valor que, se reduzido, ficará aquém dos serviços prestados pelo causídico.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, apenas na parte que impugna os honorários advocatícios, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023